Tribunal: STF
Processo: Rcl 85691
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Julio Neves Leite em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo 0002452-11.2003.4.03.6126, que teria violado o que decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 579.431/RS (Tema 96 da repercussão geral).



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao manter a decisão que determinava a incidência de juros de mora apenas até a data da conta de liquidação, incorreu em violação ao entendimento desta Corte consolidado no recurso paradigmático mencionado, no qual se firmou entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Requer o provimento da reclamação constitucional a fim cassar o ato reclamado e determinar a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme definido por esta Corte no Tema 96/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 579.431-RG (tema 96), Rel. Min. Marco Aurélio, em que esta Corte firmou a seguinte tese:



    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    Alega que, não obstante a ausência de trânsito em julgado da questão, bem como do advento do entendimento firmado no julgamento do Tema 96, a autoridade coatora assentou incidir no caso o entendimento firmado no julgamentos dos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Fedeal, tendo em vista estarem em vigor por ocasião da execução do julgado.



    Em consulta aos documentos constantes dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E TÓXICOS INORGÂNICOS. ATIVIDADES DE PRENSISTA E PORTEIRO, COM PORTE DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REQUISITO IMPLEMENTADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO 



    - Para o trabalho exercido até o advento da Lei n°9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n°53.831/64 e 83.080/79,cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.



    - Com a promulgação da Lei n° 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.



    - Somente após a edição da MP 1.523, de 11.10.1996, tornouselegitimamenteexigívelaapresentaçãodelaudotécnicoacorroborar as informações constantes nos formulários SB 40 ou DSS 8030.



    - Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.



    - Atividades especiais comprovadas por meio de formulários e laudos técnicos que atestam a exposição da parte autora ao nível dc ruído superior a 80 decibéis e tóxicos inorgânicos, além das ativjdades de prensista e porteiro, com porte de arma de fogo, equiparada à de guarda, consoante Decretos n° 53.381/64 e 83.080/79.



    - Conversão do tempo especial em comum. Possibilidade. Lei n° 6.887/80, mantida pela Lei o° 8.213/91 (art. 57, §50), regulamentada pela Lei n° 9.711/98 e pelo Decreto n°2.782/98.



    - Reconhecimento de atividade especial do trabalho realizado nas empresas "General Electric do Brasil S/A", como prensista, de 29/05/1970 a 05/12/1975, "Cocam Cia de Café Solúvel e Derivados", como ajudante geral e operador, de 22/04/1978 a 22/09/1982, "Sommer Multipiso Ltda.", como ajudante, de 06/02/1985 a 30/06/1986, e "Sommer Multipiso', como porteiro, de 01/07/1 986 a 13/10/1 996.



    - Períodos trabalhados em atividades comuns e especiais totalizando 32 anos e 18 dias até a data do requerimento da aposentadoria, que impõem a concessão do benefício nos termos da Lei 8.213/1991. 



    - O termo inicial corresponde à data do requerimento administrativo, oportunidade em que o INSS tomou ciência da pretensão. - Correção monetária das parcelas vencidas nos termos da legislação previdenciária, bem como da Resolução n° 134, de 21 de dezembro de 2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para OS cálculos na Justiça Federal. 



    - Juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei n° 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30/06/2009. A partir de 1° de julho de 2009 incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do ari. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. 



    - Honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 20, parágrafos 3° e 40, do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula lii do Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 2, ID d2a37ef9, p. 266)



    Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento. (eDOC 2, p. 300, id d2a37ef9).



    Interposto recurso extraordinário, em juízo de retratação o TRF da 3ª Região deixou de aplicar o entendimento firmado no Tema 96-RG, e, acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MODO DE INCIDÊNCIA. TEMA 96 DO C. STF. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. 



    1. Em relação à verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação do v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF, constato que esta questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do v. acórdão, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema. 



    2. Os índices de atualização monetária e a taxa de juros incidentes sobre condenação previdenciária devem atender o que firmado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810/STF), no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221 (Tema 905/STJ) e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. Jurisprudência desta E. Oitava Turma.



     3. Juízo de retratação positivo. “ (eDOC 3, id c4be142f, p. 198)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 3, p. 238)



    Remetido novamento o feito à Presidência do TRF da 3ª Região, o recurso foi inadmitido (eDOC 3, pp. 255 e ss.).



    Ressalto que contra o acórdão proferido pelo Tribunal reclamado, a parte também interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento (eDOC 3, p. 286). Contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 3, p. 338), houve a interposição de novo recurso extraordinário(eDOC 3, p. 379), o qual também teve seu segmento negado(eDOC 3, p. 419). Contra essa decisão foi ajuizado agravo interno (p. 87), ao qual foi negado provimento (eDOC 3, p. 449).



    Como visto, sob o fundamento de que o julgamento do Tema 96 se deu posteriormente à sentença de mérito proferida na ação e, por isso, a questão deixou de ser enfrentada por ocasião do julgamento do acórdão impugnado, o Tribunal de origem entendeu não lhe caber o pronunciamento de retratação sobre esse tema. .



    Ocorre, não obstante, que no julgamento do RE 579.431 (Tema 96-RG) o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos de sua decisão. Provocada em embargos de declaração a se manifestar especificamente sobre isso, a Corte entendeu não caber modulação de efeitos no caso, e assentou a necessidade imediata de aplicação da sistemática prevista no art. 1.040 do CPC, a partir da publicação do acórdão paradigma, em observância ao entendimento firmado pelo Plenário sobre a matéria. Confira-se:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MODULAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO. Descabe modular pronunciamento quando ausente alteração de jurisprudência dominante – artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil. REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.” (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 22.6.2018),



    Assim, ao manter, em juízo de retratação, entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido de que não são devidos juros de mora entre a data da conta e a data da expedição do precatório, o acórdão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 96 da repercussão geral, no qual assentou-se que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente indicado: 



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. RE nº 579.431-RG-QO/RS. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1406022 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. 1. “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Plenário, Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 30/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1058457 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão recorrido no ponto em que fixou a não incidência de juros no período entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmando no Tema 96 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente